Tribunal: TCU
Processo: 012.385/2018-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em razão da omissão no dever de prestar contas de recursos recebidos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar que tinha por objeto a transferência, em caráter suplementar, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, de recursos financeiros destinados a custear a oferta de transporte escolar aos alunos educação básica pública, residentes em área rural, com o objetivo de garantir o acesso à educação

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor de Sebastião Araújo Moreira (CPF XXX.044.673-XX), ex-Prefeito do Município de Santa Quitéria do Maranhão/MA (gestão 2013/2016), em razão da omissão no dever de prestar contas de recursos recebidos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar, no exercício de 2015 (PNATE/2015), no montante de aproximadamente R$ 395 mil, que tinha por objeto "custear a oferta de transporte escolar aos alunos educação básica pública, residentes em área rural, com o objetivo de garantir o acesso à educação", em conformidade com a Resolução CD/FNDE no 5, de 28/05/2015 (§§ 1o e 2o da instrução, peça 27), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Sebastião Araújo Moreira (CPF XXX.044.673-XX), ex-prefeito do Município de Santa Quitéria do Maranhão/MA, na gestão 2013/2016, condenando-o ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno: VALOR (R$) DATA 101.474,47 30/12/2014 36.622,64 9/4/2015 36.622,64 14/5/2015 146.490,56 2/9/2015 36.622,64 1/10/2015 36.622,64 4/11/2015 394.455,59 TOTAL 9.2. aplicar ao Sr. Sebastião Araújo Moreira a multa prevista no art. 57 da Lei no 8.443/1992, no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), concedendo-lhe prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, nos termos do art. 28, inciso II, da multicitada Lei no 8.443/1992, caso não atendidas a notificação; 9.4. encaminhar cópia do presente acórdão aos destinatários abaixo indicados: 9.4.1. ao Sr. Sebastião Araújo Moreira; 9.4.2. ao FNDE; 9.4.3. à Procuradoria da República no Maranhão.